Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para a extinção do processo sem o exame do mérito.
2. No presente caso o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual por entender que a autora deixou de atender, com exatidão, as decisões que determinaram o cumprimento de diligências.
3. A despeito da necessidade de atendimento às determinações formais expendidas pelo Juízo singular, é necessário o atendimento aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, que regem o processo civil pátrio.
4.Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.